Tribunal: STF
Processo: ARE 1407299
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. CP, ART. 149. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. NÃO PROVIMENTO.



    1. Absolvição dos réus pelo juízo federal de Barreiras/BA da prática do crime previsto no art. 149, caput, do CP por não haver prova da existência do fato (CP, art. 386, II).



    2. O crime consiste em reduzir alguém a condição análoga à de escravo, através de qualquer uma das seguintes condutas: a) submeter a pessoa a trabalhos forçados ou jornada exaustiva; b) sujeitá-la a condições degradantes de trabalho; c) restringir, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto.



    3. Ausente prova de quaisquer das condutas que caracterizariam a prática de trabalho forçado, como jornadas exaustivas ou cerceamento de liberdade, deve-se investigar se as condições de trabalho a que estavam sujeitos os empregados eram, de fato, ofensivas às suas dignidades, de modo a autorizar a incidência do art. 149 da Lei Penal.



    4. Sem provas inequívocas de que os trabalhadores, nem mesmo por seus depoimentos prestados em juízo, eram forçados a trabalhar ou a cumprir jornadas extenuantes a contragosto, em condições degradantes de trabalho ou tenha-lhes sido restringida a liberdade de locomoção, não há como imputar aos réus a infração penal em comento.



    5. Não provimento da apelação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV; 3º, incisos I e III; e 6º, incisos XXII e XXXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    7. Não há dúvida de que o cenário encontrado pelo Grupo de Combate ao Trabalho Escravo, composto por fiscais e procuradores do trabalho e, também, por agentes policiais, era de descumprimento de normas básicas relacionadas à saúde, segurança, higiene e conforto no ambiente de trabalho, conforme anotado acima.



    8. Contudo, não restou suficientemente demonstrada a ocorrência do crime de redução à condição análoga à de escravo. A denúncia é embasada na fiscalização realizada pelo Ministério do Trabalho no local dos fatos, onde foram colhidos elementos sobre a suposta ocorrência do delito. A ocorrência dessa espécie de crime afere-se, principalmente, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas que presenciaram os fatos.



    9. O auditor-fiscal do trabalho Edvaldo Santos Rocha, que participou da diligência na fazenda, prestou depoimento em audiência, confirmando o teor do relatório de fiscalização, porém ele próprio reconhece que, à época, para fins administrativos, não entendeu caracterizada a submissão a condições análogas à de escravo. As outras testemunhas ouvidas, embora não se lembrassem dos detalhes da fiscalização, reconheceram que recebiam por produtividade, não eram vigiados nem impedidos de retomar a suas casas, sendo as refeições custeadas pelos réus, sem qualquer tipo de desconto (f. 176/177, 186, 303/305 e 309), a afastar a configuração do crime em comento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente